Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VAGAS DE GARAGEM. VENDA. CESSÃO DE DIREITO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. REGISTRO TRANSLATIVO NA MATRÍCULA. RESPONSABILIDADE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos em ação de reintegração de posse, com pedido de antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se: (i) há responsabilidade solidária de condomínio edilício pela ocupação irregular de vaga de garagem; (ii) houve violação aos direitos da personalidade dos autores, o que justificaria a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), nexo de causalidade e dano, sendo indispensável a demonstração concreta de todos eles no caso analisado.
4. O condomínio edilício só pode ser responsabilizado civilmente por atos de terceiros quando a demonstrada a sua participação direta ou omissão relevante que tenha contribuído para o evento danoso.
5. A posse exercida por terceiros, ainda que indevida, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade.
6. A imissão na posse está vinculada à titularidade do bem e à comprovação da posse injusta por parte de terceiro, sendo irrelevante, para a resolução da lide possessória, a origem da propriedade ou registros conflitantes de cessão de direitos não formalizados perante o registro de imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do condomínio edilício depende da comprovação de conduta ilícita ou omissiva que tenha concorrido diretamente para o dano alegado. 2. A titularidade de vaga de garagem em condomínio deve ser comprovada por meio de registro no cartório de imóveis, não produzindo efeitos contra terceiros o contrato de cessão não registrado. 3. A reparação por danos morais exige a demonstração de lesão a direito da personalidade, sendo insuficiente o aborrecimento decorrente de litígio possessório.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 1.227 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 7.8.1992.